Tribunal: TJDFT
Processo: 0707098-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707098-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE SOUSA MENDONCA AGRAVADO: DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) DO AI 0721558-78.2024.8.07.0000 DECISÃO Diante da manifestação apresentada no ID. 71103777, na forma do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 485, VIII, do CPC, homologo a desistência requerida. Ciência ao Ministério Público. Certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se estes autos com as demais cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora